Tribunal: TJMT
Processo: 0015309-54.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015309-54.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL DOUGLAS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 067.712.841-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A defesa alega nulidade das provas por suposta entrada ilegal de policiais no domicílio do réu, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 do mesmo diploma legal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação de domicílio apta a macular a prova colhida; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para uso pessoal; e (iii) analisar a adequação da fração de 1/2 aplicada na redução da pena com base na causa especial do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais na área externa da residência e a subsequente abordagem do réu ocorreram sem ingresso no interior do imóvel, inexistindo violação de domicílio, conforme depoimentos harmônicos dos policiais e ausência de prova em contrário pela defesa.

4.

A apreensão de 34,87g de cocaína, fracionada em 34 porções, juntamente com dinheiro em espécie e a confissão informal do réu quanto à mercancia, demonstram finalidade comercial e afastam a hipótese de uso pessoal.

5.

Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, são idôneos e coerentes com os demais elementos probatórios, sendo válidos para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a aplicação da causa de diminuição de pena na fração intermediária, em observância ao Enunciado n. 48 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sem incorrer em
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A abordagem policial realizada na área externa do imóvel, sem ingresso no domicílio, não configura violação de domicílio quando baseada em fundada suspeita e situação de flagrância. 2. A apreensão de cocaína em quantidade significativa, fracionada e acompanhada de dinheiro em espécie, autoriza a condenação por tráfico e afasta a desclassificação para uso pessoal. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são critérios válidos para definir a fração da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que analisadas apenas na terceira fase da dosimetria”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o, e 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e §4o; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.974.300/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7, 8 e 48 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MICHAEL DOUGLAS SOUZA DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MICHAEL DOUGLAS SOUZA DE ARRUDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0015309-54.2020.8.11.0042, que o
condenou
como incurso no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto,
substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa,
com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
275441925
, o réu pleiteia
o reconhecimento da
nulidade
do processo por suposta violação de domicílio
, sustentando que a entrada dos policiais em sua residência se deu sem mandado judicial e sem a configuração de flagrante delito, o que viciaria todas as provas produzidas. No mérito,
requer a
desclassificação
da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06
, alegando que a droga seria para consumo pessoal e que não restou comprovado o intuito mercantil. Subsidiariamente,
pugna pela aplicação da causa de diminuição do "tráfico privilegiado", em sua fração máxima (2/3)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
sob o ID 275441927,
nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 277399387.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte
legitimada
e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo
interposto por
MICHAEL DOUGLAS SOUZA DE ARRUDA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da nulidade absoluta do processo.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 275441916, págs. 4-7],
in verbis
:

“[...] A defesa nos memoriais finais suscitou a preliminar do reconhecimento da nulidade por invasão de domicílio, por entender que as provas foram obtidas por meio ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pois bem. Desde logo,
registro que razão não assiste à Defesa
.

Embora a defesa sustente a nulidade absoluta por violação de domicílio, não verifico irregularidade na abordagem, em especial por bem descrever os policiais que a abordagem e busca pessoal se deu exclusivamente na parte externa do imóvel.

Os depoimentos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo foram claros e seguros em confirmar que toda a abordagem policial ocorreu fora da quitinete (área externa), momento que foi determinado que o acusado saísse do local, ocasião que foram apreendidos os entorpecentes. Consta que somente após a apreensão das drogas, os policiais se deslocaram até a delegacia e sequer realizaram a busca domiciliar, senão vejamos:

“(...)
Ele alega que ele estava dentro de casa, tomando banho, na hora que a polícia chegou e que entraram lá e tiraram ele, isso é verdade
? Não, não procede, é que nem eu informei, a primeira porta, já próxima ao portão, já era da quitinete dele e
ali da calçada já foi possível observar ali que ele tentava se esconder, ele estava numa atitude bem suspeita na hora do fato, foi abordado e pedimos que ele saísse do interior da residência
. E ele saiu
? Saiu, sim. Saiu com as mãos na cabeça e
foi feito a revista ali na parte externa
. (...)” – Depoimento id. 118251845.

Registre-se que os policiais foram claros em afirmar que determinaram que o acusado fosse para a área externa para realizar a abordagem, que se deu sem adentrar ao imóvel.

Anote-se que a defesa não produziu nenhuma prova, tampouco trouxe elementos de que a abordagem se deu no interior do imóvel, de maneira a possibilitar a avaliação da regularidade ou não da busca domiciliar.

Assim sendo e considerando que sequer houve busca domiciliar na abordagem questionada,
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência. [...]”.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento do magistrado de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar nulidade suscitada
.

Consoante depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Jamerson Antunes do Espírito Santo
, na madrugada do dia 15/05/2020, por volta das 3h, realizava patrulhamento com sua equipe na principal avenida do bairro Jardim Progresso, quando avistaram dois indivíduos. Um deles encontrava-se na calçada e, ao perceber a aproximação da viatura policial caracterizada, empreendeu fuga, saltando muros, o que gerou suspeita de possível ocorrência criminosa no interior do imóvel.

Relatou que, enquanto a equipe tentava realizar o cerco para localizar o foragido, um dos policiais permaneceu nas proximidades do portão da residência e percebeu que a primeira porta da quitinete, próxima à via, encontrava-se aberta,
s
endo possível visualizar o réu
MICHAEL DOUGLAS
em atitude suspeita, aparentando estar tentando se esconder
.

Diante dessa situação, foi verbalizada ordem para que o réu saísse do local, o que foi prontamente atendido, com as mãos sobre a cabeça, sendo abordado ainda na parte externa da quitinete. Informou que, durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda de
MICHAEL
um tubo plástico contendo porções de substância análoga à pasta base de cocaína
.

Acrescentou que, durante entrevista informal com a guarnição,
o réu confessou que realizava tráfico de drogas naquela localidade
, adquirindo os entorpecentes com um indivíduo do Morro da Luz. Esclareceu que não se recorda da apreensão de valores em dinheiro e que a droga foi localizada pelo soldado
Juliano
, membro da guarnição, e não por ele diretamente, embora toda a equipe tenha presenciado a apreensão. Negou que o réu estivesse no banheiro tomando banho no momento da abordagem, como alegado pela defesa,
afirmando que
MICHAEL
foi visualizado próximo à porta da quitinete, e não em cômodo isolado
. Confirmou que tentaram localizar o outro suspeito que havia fugido, mas sem êxito. Ressaltou, ainda,
que a equipe não chegou a adentrar a quitinete, pois o réu atendeu à ordem verbal e foi abordado do lado de fora, com apoio da guarnição
. [Mídias, ID 275441879].

Em harmonia com as declarações supracitadas, o policial militar
Macdeived Queiroz França Júnior
, também em juízo, esclareceu que, na mesma data e horário, realizava rondas na avenida principal do bairro Jardim Progresso, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles evadiu-se ao notar a presença da viatura, pulando muros e fugindo do local.

Discorreu que, enquanto ele e outro policial seguiram na direção do indivíduo em fuga, um terceiro policial permaneceu no local e
avistou o réu
MICHAEL DOUGLAS
dentro de uma quitinete com a porta aberta, de onde foi retirado para abordagem
. Afirmou que, após o reagrupamento da equipe,
foi realizada busca pessoal no réu, ocasião em que foram encontrados em seu bolso um tubo plástico contendo 34 porções de cocaína, a quantia de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) e um aparelho celular
.

Esclareceu que não foi ele quem procedeu diretamente à revista, mas acredita que tenha sido o soldado
Juliano
,
estando presente quando a substância foi retirada do bolso do acusado
. Confirmou que não foram localizados outros entorpecentes no interior da residência e que o próprio réu afirmou desconhecer a identidade do indivíduo que havia fugido. Por fim, declarou que não presenciou o momento em que
MICHAEL
foi retirado da quitinete, pois encontrava-se em diligência à procura do suspeito foragido. [Mídias, ID 27544878].

Nessa conjuntura, considerando a sistemática da prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem. Devem, portanto, ser considerados críveis até que haja prova suficiente para infirmá-los. No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, com o intuito de conferir aparente legalidade às suas condutas, tampouco que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizerem a verdade (art. 203 do CPP).

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos revela que, durante patrulhamento ostensivo realizado no bairro Jardim Progresso, uma guarnição da Polícia Militar deparou-se com dois indivíduos em frente a uma residência. Ao se aproximarem, um deles empreendeu fuga, tomando rumo ignorado, mesmo após perseguição por parte dos agentes. Os demais policiais visualizaram uma quitinete com a porta aberta, sendo possível observar o ora recorrente em atitude suspeita, como se tentasse se esconder. Foi então verbalizada a ordem para que saísse do imóvel, sendo procedida busca pessoal, ocasião em que foram localizados, no bolso de sua vestimenta, entorpecentes.

Segundo os relatos dos policiais militares, não houve ingresso no interior da quitinete ocupada pelo apelante, tendo sido encontradas em sua posse, na área externa, durante a revista pessoal, porções de substância entorpecente, consistentes em:
(i) uma porção com peso de 18,28g (dezoito gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína
e
(ii) 33 (trinta e três) porções da mesma substância, totalizando 16,59g (dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas)
.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos ou tenham fundada suspeita de que um indivíduo esteja em posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato criminoso,
possuem o dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Ressalte-se que, embora a inviolabilidade do domicílio e da intimidade seja
garantia constitucional expressamente prevista
, tal prerrogativa não é absoluta, sendo excepcionada nos termos dos arts. 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. A
legislação permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de instrumento ou objeto de crime
.

Ademais, como é cediço, a busca pessoal independe de autorização judicial e tampouco exige rigor excessivo quanto à formalidade, desde que baseada em juízo de probabilidade objetivamente aferível, a partir de circunstâncias concretas – como ocorreu na presente hipótese.

Nesse contexto, as circunstâncias relatadas evidenciam a situação de flagrância, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que legitima a abordagem policial e a busca pessoal a qualquer momento, sem a necessidade de mandado judicial. Aliás, conforme bem pontuado pelo ilustre sentenciante, sequer houve ingresso no domicílio do recorrente, limitando-se a atuação policial à abordagem e à revista pessoal realizada na parte externa do imóvel.

Diante desse cenário, não há falar em ilicitude na busca pessoal realizada, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida, pois ausentes ilegalidade manifesta ou arbitrariedade capaz de macular os vestígios materiais colhidos na ocasião. Tais vestígios, obtidos durante a revista pessoal no ora apelante
MICHAEL DOUGLAS
, resultaram na apreensão de
01 (uma) porção de 18,28g (dezoito gramas e vinte e oito centigramas) e 33 (trinta e três) porções, com peso total de 16,59g (dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas), todas de cocaína
, na cena do crime, conforme atestado no laudo pericial (ID 275441382, p. 32-34), o qual reforça o seu envolvimento com a atividade ilícita de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a
preliminar de nulidade probatória por suposta ilegalidade das provas
, restando inviabilizado, por consequência, o acolhimento da nulidade absoluta do processo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
MICHAEL DOUGLAS SOUZA DE ARRUDA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 15 de maio de 2020, por volta das03h,
durante calamidade pública
, na Avenida Florianópolis, bairro Grande Terceiro, nesta cidade, o denunciado
Michael Douglas Souza de Arruda
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com massa de 34,87 g(trinta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020-65873-02).

De acordo com o caderno investigativo, na referida data, policiais militares realizavam rondas na principal avenida do bairro Grande Terceiro, onde avistaram um indivíduo saindo de uma residência, e ao notar a presença da guarnição, este correu em direção aos fundos do imóvel. Diante de conduta suspeita, os policiais acompanharam o indivíduo, todavia, ele pulou os muros do imóvel, alcançando evadir do local.

Do terreno da residência, os militares viram a porta da primeira quitinete aberta, ocasião em que perceber que o denunciado Michael Douglas estava no interior do quarto. Realizada a abordagem e busca pessoal, foram localizadas 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, dentro de um tubo plástico, além da importância de R$ 329,00(trezentos e vinte e nove reais) e um aparelho celular, nos bolsos da calça jeans do denunciado. Questionado a respeito das apreensões, o denunciado afirmou que residia na referida quitinete e realizava a mercancia de drogas.

O denunciado Michael Douglas permaneceu calado em seu interrogatório.

Destarte, as circunstâncias do fato declaradas pelos policiais militares, a natureza, variedade, quantidade e fracionamento do tóxico revelam que Michael Douglas praticava o tráfico de drogas naquela data. Ressalta-se que o denunciado, para a prática do delito, aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da população estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.” –

Denúncia, ID 275441382, p. 62-64
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06.

Nada obstante a ilustre defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a fundamentar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, ao argumento de que não teria sido comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido – sustentando tratar-se, portanto, de mero usuário de drogas, o que ensejaria a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 –
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado no art. 33
, caput,
da Lei n.o 11.343/06 encontra-se suficientemente comprovada por meio dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (ID 275441382, p. 3); termo de exibição e apreensão (ID 275441382, p. 16); boletim de ocorrência (ID 275441382, p. 6-10); e laudo pericial n.o 3.14.2020.65873-02 (ID 275441382, p. 32-34), o qual atestou a apreensão de
01 (uma) porção pesando 18,28g (dezoito gramas e vinte e oito centigramas) e 33 (trinta e três) porções com peso total de 16,59g (dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas), todas contendo cocaína
, substância proscrita no território nacional. Soma-se a tais documentos a prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à
autoria
, observa-se a existência de elementos probatórios suficientes para implicar o apelante na prática delitiva e embasar sua condenação pelo crime previsto no art. 33, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06.

MICHAEL DOUGLAS,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que esta foi a segunda vez em que foi preso, sendo que, na primeira ocasião, admitiu que praticava o tráfico de drogas, mas que, na presente, não estaria envolvido com tal atividade. Alegou que havia acabado de retornar do trabalho quando os policiais ingressaram em sua residência, negando que algum indivíduo tenha fugido do local, como afirmado pelos agentes. Sustentou que, duas semanas antes do ocorrido, teria havido um desentendimento entre sua família e integrantes da Polícia Militar, razão pela qual acreditava estar sendo alvo de perseguição, asseverando, ainda, que, no dia da prisão, os policiais teriam “
plantado
” a droga em sua residência.

Esclareceu que, no passado, quando efetivamente traficava, comercializava apenas “paz” (aparentemente referindo-se à maconha), jamais cocaína. Alegou que a única substância que havia em sua casa era uma pequena porção de maconha destinada ao uso pessoal, acondicionada em um tubo transparente, localizada sobre a geladeira, com peso inferior a 5g. Refutou a existência das 34 porções de cocaína mencionadas na denúncia, afirmando que não portava nem escondia tal substância. Disse, ainda, que, no momento da abordagem, encontrava-se sozinho, nu, no banheiro, tomando banho, ocasião em que a porta teria sido arrombada pelos policiais. Assegurou que sua namorada não se encontrava no local, pois estaria trabalhando em um mercado e só retornaria à noite. Negou, de forma veemente, estar praticando tráfico de drogas ou ter qualquer relação com a cocaína apreendida. [Mídias, ID 275441871].

Por sua vez, o policial militar
Macdeived Queiroz França Júnior
, ouvido como testemunha em
juízo
, relatou que, na madrugada de 15/05/2020, por volta das 3h, realizava patrulhamento com sua equipe na avenida principal do bairro Jardim Progresso, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, pulando muros e evadindo-se do local.

Informou que ele e outro policial iniciaram perseguição ao suspeito foragido, enquanto um terceiro integrante da guarnição permaneceu no local e visualizou o réu,
MICHAEL DOUGLAS
, no interior de uma quitinete com a porta aberta, de onde foi retirado para fins de abordagem. Após o
reagrupamento da equipe, foi realizada busca pessoal no acusado, sendo localizados, em seu bolso, um tubo plástico contendo 34 porções de substância análoga à cocaína, a quantia de R$ 329,00 em espécie e um aparelho celular
. Esclareceu que não foi ele quem realizou a revista pessoal, mas acredita que tenha sido o soldado
Juliano
, estando presente quando o entorpecente foi retirado do bolso do réu. Ressaltou, por fim, que não presenciou o momento em que
MICHAEL
foi retirado da quitinete, pois se encontrava em diligência à procura do indivíduo que havia fugido. [Mídias, ID 275441878].

De modo semelhante, o policial militar
Jamerson Antunes do Espírito Santo
, também arrolado como testemunha, afirmou,
em juízo
, que, na mesma madrugada, por volta das 3h, realizava patrulhamento com sua equipe na mesma via do bairro Jardim Progresso, quando avistaram dois indivíduos. Um deles encontrava-se na calçada e, ao notar a aproximação da viatura caracterizada, empreendeu fuga, saltando muros, o que levantou suspeita de eventual prática criminosa no interior do imóvel.

Relatou que, enquanto parte da guarnição cercava a área para tentar localizar o indivíduo foragido, um dos policiais permaneceu próximo ao portão da residência e observou que a porta da primeira quitinete, situada próxima à via, estava aberta, sendo possível visualizar o réu,
MICHAEL DOUGLAS
, em atitude suspeita, aparentando tentar se esconder. Diante disso,
foi dada ordem verbal para que saísse, o que ele fez com as mãos na cabeça, sendo abordado ainda na área externa da quitinete
.

Informou que,
durante a busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda do réu um tubo plástico contendo porções de substância análoga à pasta base de cocaína
. Acrescentou que,
durante entrevista informal com a equipe,
MICHAEL
teria confessado que comercializava entorpecentes naquela região
e que os adquiria de um indivíduo do Morro da Luz. Esclareceu que não se recorda da apreensão de valores em dinheiro e que não foi ele quem encontrou diretamente o entorpecente, mas sim o soldado
Juliano
, integrante da guarnição, estando todos presentes no momento da apreensão. Negou que o réu estivesse no banheiro tomando banho no momento da abordagem, como por ele alegado,
reiterando que
MICHAEL
foi visualizado próximo à porta da quitinete, e não em local isolado
.

Por fim, afirmou que a equipe tentou localizar o segundo suspeito que se evadira, porém sem êxito, e confirmou que os policiais não chegaram a ingressar na quitinete, tendo o réu atendido à ordem verbal e sido abordado já do lado de fora, com o apoio dos demais integrantes da guarnição. [Mídias, ID 275441879].

Não obstante a narrativa do apelante
MICHAEL DOUGLAS
, que, em seu interrogatório judicial, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, as provas produzidas nos autos, conforme anteriormente exposto, afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, porquanto
restou amplamente demonstrado que o recorrente portava substâncias entorpecentes com finalidade mercantil
.

Importa destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares mostraram-se harmônicos, coerentes e uniformes nas duas oportunidades em que foram ouvidos, não havendo qualquer indício de contradição ou má-fé que justifique a desqualificação de seus relatos, como pretende a defesa.

As circunstâncias fáticas evidenciadas no caderno processual, corroboradas pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, conduzem a uma conclusão segura no sentido de que o apelante portava substâncias entorpecentes com o inequívoco propósito de comercialização ilícita. Tal assertiva encontra respaldo não apenas na materialidade delitiva, mas também no contexto da abordagem, realizada durante patrulhamento ostensivo, ocasião em que o réu, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou ocultar-se, circunstância que motivou sua abordagem em frente à residência e a posterior apreensão dos entorpecentes em sua posse.

Sob tal perspectiva, a atuação dos agentes públicos encontra pleno respaldo no exercício legítimo do poder de polícia, manifestação da função estatal preventiva voltada à preservação da ordem pública e à repressão de condutas ilícitas, especialmente quando ausentes vícios que comprometam a legalidade ou a legitimidade da intervenção. No caso em tela, a atuação culminou na apreensão de elementos probatórios que corroboram a tipicidade penal da conduta imputada, notadamente:
01 (uma) porção pesando 18,28g (dezoito gramas e vinte e oito centigramas) e 33 (trinta e três) porções com peso total de 16,59g (dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas), todas contendo cocaína
.

Ademais, foi apreendida quantia em espécie no valor de
R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais)
, cuja origem lícita não foi demonstrada pelo apelante. Esses elementos, devidamente formalizados na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório, conferem robustez probatória à imputação formulada pelo Ministério Público e tornam inviável a tese de desclassificação para o delito de uso pessoal.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar novamente que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente,
ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
MICHAEL DOUGLAS
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que ele possuía apenas uma porção de maconha destinada exclusivamente ao consumo próprio, entendo que tal versão
não se sustenta
diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos. As circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
substâncias entorpecentes com o
intuito de difusão ilícita
.

Quanto à quantidade de droga apreendida, é evidente que a posse de
34,87g
(trinta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas) de COCAÍNA
revela potencial para futura comercialização e consequente obtenção de lucro, à custa de considerável dano social. Com efeito, conforme doutrina especializada, “
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama (...)”
(MORAES, Alexandre de.
Legislação Penal Especial
. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114 – grifo nosso).

Diante dessas considerações, e à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução penal são suficientes para comprovar a autoria delitiva de
MICHAEL DOUGLAS SOUZA DE ARRUDA
, nos termos do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, com todas as elementares típicas, inviabilizando-se, por conseguinte, a pretendida desclassificação da conduta para a infração do art. 28 do mesmo diploma legal.

Mantém-se
, pois, a
condenação
imposta ao sentenciado.

II
–
DO VINDICADO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

Aduz a Defesa do apelante que a fixação da fração intermediária de redução da pena, quando do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, revela-se desproporcional, argumentando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, motivo pelo qual não se justificaria a adoção de coeficiente fracionário diverso do patamar máximo de redução previsto em lei.

Com efeito, observa-se da sentença que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, foi mantido o referido patamar, em fiel observância à Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Na
terceira fase da dosimetria
, o MM. Juiz sentenciante assim fundamentou,
in verbis
::

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, in casu,
DEIXO
para avaliar a
quantidade de COCAÍNA (34,87g)
apreendida nestes autos, somente na 3a fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o
Enunciado n. 48 do TJ/MT
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (destaquei).

(...)

Terceira fase:

Sobre a aplicação do redutor do §4a do art. 33 da Lei de Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52 [redação original] e posterior à suspensão do referido Enunciado, passou a acompanhar posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

Posteriormente, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050, acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DA LEI No 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado
” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022) (negritei).

Por outro lado e avaliando a quantidade de
COCAÍNA (34,87g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto
(...)” (N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).”

Após detida análise dos autos, verifica-se que
não assiste razão à defesa
.

De início, constata-se que, na cena do crime, foi apreendida substância entorpecente do tipo cocaína – droga de elevado poder nocivo – em quantidade significativa, qual seja,
34,87g (trinta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas)
.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
quantidade e a natureza da droga apreendida
, por si sós, não impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (REsp n.o 1.887.511/SP, julgado em 27/04/2022).

Por outro lado, ressalta-se a
possibilidade de valoração desses elementos
– quantidade e natureza do entorpecente – tanto para a
fixação da pena-base
, quanto para a
modulação da referida causa de diminuição
, desde que não haja repetição da análise na primeira e na terceira fases da dosimetria, em respeito ao princípio que veda o
bis in idem
. A esse respeito, colhe-se da jurisprudência:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o minucioso exame dos autos revela que, na sentença, o juízo
a quo
considerou a
natureza e a quantidade da droga
exclusivamente para fixar a fração de redução da pena, nos termos da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, em conformidade com o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, a natureza e a quantidade da droga, embora não sejam suficientes, por si sós, para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, podem influenciar na definição da fração redutora. No caso concreto, o magistrado sentenciante utilizou a quantidade do entorpecente apreendido como fundamento para aplicar a causa de diminuição na fração de 1/2 (metade),
quantum
que se revela proporcional e adequado, diante da elevada nocividade e do significativo volume da substância entorpecente apreendida.

Dessa forma, mostra-se
inviável
o acolhimento do pleito defensivo de modificação do percentual redutor da figura do tráfico privilegiado em benefício do réu
MICHAEL DOUGLAS
.

III –
CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MICHAEL DOUGLAS SOUZA DE ARRUDA
, mantendo intacta a sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da Ação Penal n.o 0015309-54.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025